Tribunal: CARF
Processo: 10469.725376/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.725376/2015-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.640 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
MARIA HELENA GONZALEZ LEMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 144, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro
fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-
recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ALEGADA ISENÇÃO. DOENÇA OU
MOLÉSTIA
GRAVE.
DEFICIÊNCIA
DO
LAUDO
OFICIAL.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Para reconhecimento do direito à isenção concedida aos portadores de doenças
graves, faz-se necessária a apresentação de laudo emitido por entidade da
União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Se o laudo não
descrever adequadamente a doença, de modo a permitir sua subsunção à lista
de moléstias graves, será impossível restabelecer a isenção pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.725376/2015-71
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.640 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.725376/2015-71

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A contribuinte foi notificada de lançamento relativo ao imposto sobre a renda, exercício
2011, ano-calendário 2010 (fls.16/19), por meio do qual formalizou-se a exigência de
imposto suplementar, no valor de R$13.653,34, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, calculados até outubro de 2015, totalizando um crédito tributário de R$29.939,03,
até a data da notificação.
O lançamento foi motivado por omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas,
no total de R$76.7115,66 (IRRF R$1.887,12), indevidamente considerados como
isentos por moléstia grave, pois que a contribuinte não apresenta laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial. Segundo a descrição dos fatos, foram ainda
deduzidas nas três fontes pagadoras da contribuinte a parcela isenta para maior de 65
anos, tendo sido aí alterados os rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do
Norte (IPE), conforme os comprovantes anuais apresentados, mantendo-se a isenção
para maior de 65 anos sobre os rendimentos recebidos do Governo do Estado do Rio
Grande do Norte.

A contribuinte contesta o lançamento, argumentando em síntese que no período
tributado se encontrava protegida sob o manto da isenção em razão de possuir
cardiopatia grave e AVCI com seqüelas. Refere que se submeteu a perícia oficial do
INSS, onde ficou atestada a incapacidade pela constatação de AVCI com seqüelas. A
incapacidade restou comprovada em 2013, mas com data retroativa aos 5 anos
anteriores, conforme atesta laudo pericial oficial que junta às fls.8/9. Tanto que o
acréscimo de 25% foi igualmente concedido com retroatividade de 5 anos, ou seja,
reconhecendo-se que a incapacidade para atos da vida diária iniciou-se em 2008.
Acresce que, além de ser cardiopata grave, tem seqüelas consideradas como paralisia
incapacitante desde 2008, conforme asseverou a própria perícia do INSS. Requer por
isso o cancelamento do débito fiscal (fls.2/4).

Referido acórdão não foi ementado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/09/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 24/10/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.640 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.725376/2015-71

a)
os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos
autos;
b)
o laudo pericial apresentado comprova a isenção de IRPF por moléstia
grave.

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Nos termos do art. 144, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023),
se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir
à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972 e alterações posteriores, e dela toma-se conhecimento.
De pronto, cabe enfatizar que a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN),
estabelece em seu art. 111, inciso II, que se interpreta literalmente a legislação tributária
que disponha sobre outorga de isenção.
A isenção por moléstia grave é disciplinada no art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988, alterado pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, que
estabelece:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
...
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
...
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da
pensão.(Incluído pela Lei no 8.541, de 1992)(Vide Lei 9.250, de 1995)
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.640 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.725376/2015-71

O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018,
art. 35, §§ 3o e 4o) dispõe ainda que:
§ 3o Para o reconhecimento das isenções de que tratam as alíneas “b” e “c” do inciso
II do caput , a moléstia será comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que fixará
o prazo de validade do laudo pericial, na hipótese de moléstias passíveis de
controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30, caput , e § 1o) .
§ 4o As isenções a que se referem as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput aplicam-se:
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a doença
for preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão; ou
c) da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial;
(grifou-se)
A interessada não apresenta documento compatível com essa exigência. O laudo médico
pericial oficial de fls.8/9 não traz a denominação da doença tal como especificada na lei
concessiva de isenção. Como já disposto, o art. 111, inciso II, do CTN, impõe a
literalidade quando a disposição se refira à outorga de isenção. Não há que se fazer
qualquer inferência, como sugere a interessada, ao referir que a cardiopatia grave,
somada à ocorrência do Acidente Vascular Cerebral (AVC), lhe tenha causado sequela
que, apesar de não ser uma doença constante do rol de possibilidades para isenção do
imposto de renda, pode desdobrar-se em paralisia irreversível e incapacitante e,
portanto, ensejar o direito a isenção do IRPF. Nessa alusão mencionou duas
possibilidades: ‘cardiopatia grave’ e ‘paralisia irreversível e incapacitante’, nenhuma
das quais expressamente evidenciada no laudo médico pericial de fls.8/9. Também não é
relevante para a hipótese o que considera o INSS em seu manual de avaliação de
doenças ou, ainda, a retroação a cinco anos do acréscimo percentual que lhe foi
reconhecido sobre o seu benefício. Essa decisão não vincula a Receita Federal do Brasil
para reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda, que é aplicável somente
aos proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e para a qual basta que a moléstia
grave esteja literalmente comprovada em laudo pericial emitido por serviço médico
oficial.
A contribuinte não comprova o direito à isenção do imposto de renda que pleiteia.
Assim, remanesce caracterizada a omissão de rendimentos apontada no lançamento, aí
mantidos os ajustes efetuados para a parcela isenta dos proventos de aposentadoria de
declarantes com 65 anos ou mais.
Isso posto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido, com os acréscimos legais pertinentes.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.640 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.725376/2015-71

Fl. 95
DF CARF MF
Original